Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712499-08.2020.8.07.0000 Agravante(s) CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D Agravado(s) SUELI ALVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. - CELG D contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 16137114, p. 2-3) que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa n. 0704585-60.2020.8.07.0009 ajuizada pela ora agravante contra Sueli Alves Figueiredo de Oliveira, indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse de parte do imóvel rural de propriedade da agravada e determinou a produção antecipada de prova pericial para apurar o valor do depósito da indenização a ser paga pela autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 16137113), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) recebeu a atribuição de realizar os serviços de implantação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica, LTDA 138 kV Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, localizada no Estado de Goiás e no Distrito Federal, visando a melhoria na prestação serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) para realização de tal serviço se faz necessário a instituição de servidões ao longo do percurso no qual será implantada a referida linha de transmissão, o que tem sido feito administrativamente com vários proprietários no mencionado trajeto, o que não ocorreu no presente caso, tendo a ré, ora agravada, rejeitado uma composição amigável; (iii) a ré não terá qualquer prejuízo com a manutenção da imissão provisória na posse, já que o justo preço será verificado pelo d. Juízo de origem; (iv) a falta de energia elétrica representa grave risco de lesão aos moradores da região do Distrito Federal, agravando-se ainda mais no momento atual. Salienta que a decisão impugnada apresenta grande risco de dano à ordem pública, haja vista a urgência do início das obras da linha de transmissão, em virtude do déficit energético, com frequentes quedas e interrupções de energia. Sob esse aspecto, acrescenta que, “com a notória calamidade pública oriunda do problema de saúde mundial provocado pelo vírus Covid-19, a situação ficou ainda mais urgente, posto que a grande maioria da população está em casa, o que acarreta um grande consumo de energia por parte da população mediante a utilização de vários equipamentos eletrônicos, sendo que esta sobrecarga na utilização de energia não será suportada pelas linhas atuais”. Ressalta que trouxe aos autos declaração de utilidade pública expedida pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica (Resolução Autorizativa n. 8.138, de 27 de agosto de 2019), concedendo-lhe o direito de utilizar todos os meios necessários à constituição da servidão administrativa, inclusive o de invocar o caráter de urgência previsto nas normas pertinentes. Complementa que, no âmbito das ações de constituição de servidão administrativa, a garantia da efetividade da prestação jurisdicional em prol do interesse da coletividade deve ser primordial. Assim, segundo afirma, na estreita via judicial da ação de constituição de servidão administrativa, não cabem questionamentos sobre o ato discricionário da administração consubstanciado na declaração de utilidade pública da área afetada pelo empreendimento que se pretende implantar. Afirma que eventual diferença apurada após a prova pericial, em relação ao valor ofertado em juízo a título indenizatório, pode ser discutida após a contestação, conforme vem decidindo o STJ e este Tribunal, em casos análogos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento “para imediata imissão da Agravante na área de propriedade do Agravado(a), independente da realização de perícia prévia” e pugna, quanto ao mérito, pelo provimento do recurso a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja determinada a sua imissão provisória na posse da área descrita no feito. Preparo recolhido (ID 16137116, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[1] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Frise-se que, apesar de constar do recurso pedido de efeito suspensivo, verifica-se que a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal que autorize sua imissão provisória na posse de parte do imóvel descrito na petição inicial. Em análise inicial, própria desse momento processual, verificam-se ausentes tais requisitos. Para melhor compreensão da lide, transcreve-se o teor da decisão ora agravada (ID origem 62423622), in verbis: Admito a justificativa apresentada em emenda para não juntada da certidão de ônus individualizada. Passo a analisar a tutela antecipada pretendida. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D ajuizou Ação de Desapropriação para Constituição de Servidão Administrativa com pedido de tutela antecipada contra SUELI ALVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA. Alega, em suma, que por meio do 6o aditivo do Contrato de Concessão de Distribuição no 063/2000, a autora teve seu controle acionário assumido pela Enel, dando início “à sua gestão perante uma crítica realidade de fornecimento de energia elétrica em todas as regiões do estado de Goiás; afirma que por meio do 6o termo aditivo ao contrato de concessão de serviços de distribuição de energia elétrica no 063/2000, estabeleceu-se uma trajetória decrescente até o ano de 2022 para implementação dos serviços; alega que obteve da ANEEL a declaração de utilidade pública para instituição de servidão administrativa da área necessária à passagem da linha de transmissão respectiva, localizada em Goiás e DF; anota que não conseguiu um acordo com a parte ré, para implantação da servidão administrativa na área de sua propriedade, equivalente a 5.842.8040 m2, cuja indenização, segundo seu cálculo, totaliza R$ 5.393,15. Alega que o valor foi calculado por empresa idônea; que o caráter de urgência da instalação da nova linha está comprovado; e requer tutela antecipada para imediata imissão da posse da área discutida, necessária a implementação do seu projeto. DECIDO. Como se sabe, para a constituição da servidão administrativa pleiteada, o ente instituidor deve pagar justa indenização ao proprietário do bem, nos termos do artigo 40 do Decreto-Lei n. 3.365/41: “Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. Na hipótese em exame, a autora pretende depositar apenas R$ 5.393,15 para indenizar a área cujo coeficiente de servidão é de 45,47%, e cujo imóvel vale, no total, segundo sua própria avaliação, R$ 506.370,00, ID 61129789, pág. 50, restando séria dúvida quanto à correção do valor que pretende a autora depositar para indenizar o uso. No mais, entendo que não há risco de dano ou qualquer prejuízo à parte autora que justifique a tutela de urgência pretendida, sem oitiva da parte contrária, porquanto a Resolução Autorizativa n. 8.138, de agosto de 2019, da ANATEL, que fundamenta a instituição de servidão administrava para a implantação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, foi publicada há quase um ano, mas só agora houve ajuizamento da demanda. Destarte, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar em tutela antecipada. Conforme determina o art. 14 do Decreto 3.365/1941, nomeio perita do Juízo a Dra. Alcione de Souza Brito, com qualificação junto ao cadastro de peritos do TJDFT, para avaliação da área, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários. Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação aos pedidos e manifestar-se sobre a perícia determinada, em 15 dias, inclusive quanto a nomeação do perito. Faculto prazo de 15 dias para as partes contestarem a nomeação do perito e indicarem assistentes técnicos e quesitos. Caso aceita a nomeação, deverá a parte autora depositar os honorários periciais, na forma do art. 95 do CPC. FIXO como quesito do Juízo: Qual o valor das restrições impostas à propriedade da ré em face da servidão administrativa pretendida pela autora. O prazo para entrega do laudo é de 15 dias. De acordo com o art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941[2], a ação de servidão administrativa obedece ao mesmo rito da ação de desapropriação. Assim, à luz do disposto no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941[3], a imissão antecipada na posse poderá ser concedida antes mesmo da citação do réu, portanto, em momento anterior à avaliação judicial, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, podendo o juiz da causa, discordando fundamentadamente desse montante, determinar a sua apuração em perícia provisória, devendo o ente expropriante fazer a complementação, caso assim apurado pelo perito (STJ, AgRg no REsp 1.538.879/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 12/09/2016). A agravante alega que, no 6o Aditivo ao Contrato de Concessão de Distribuição n. 063/2000, a concessionária Celg Distribuição S/A (Celg D) teve seu controle acionário assumido pela Enel, que deu início à sua gestão, sendo, por delegação da União Federal, concessionária de serviços públicos de energia elétrica. Assevera que recebeu a atribuição de realizar os serviços de implantação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica, LTDA 138 kV Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, localizada no Estado de Goiás e no Distrito Federal, visando a melhoria na prestação serviço de fornecimento de energia elétrica e que, para realização de tal serviço, faz-se necessária a instituição de servidões ao longo do percurso no qual será implantada a referida linha de transmissão. Para tanto, trouxe indicação da área do imóvel de propriedade da requerida a ser alcançada pela servidão administrativa, conforme se verifica do mapa do imóvel com o esquema onde passarão as linhas (ID 61129789, p. 57 e 61). Consta do ID 61129789, laudo de avaliação do imóvel rural elaborado por particular, o qual apresenta o valor estimado da indenização da faixa de servidão administrativa (R$5.393,15 - cinco mil trezentos e noventa e três reais e quinze centavos), elaborado em setembro de 2019. Além disso, a agravante demonstrou, a princípio, que a área a ser expropriada para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica foi objeto de declaração de utilidade pública pela autoridade competente, nos termos exigidos pelo art. 2o do Decreto-Lei 3.365/41[4]. Confira-se o teor da Resolução Autorizativa n. 8.138, de 27 de agosto de 2019, na qual a ANEEL declarou a utilidade pública para servidão administrativa da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, com aproximadamente 15,7 km (quinze quilômetros e setecentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Santo Antônio do Descoberto à Subestação Samambaia, localizada no município de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás, e na região administrativa de Samambaia, Distrito Federal: RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA No 8.138, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da ANEEL, resolve: Processo: 48500.003765/2019-13. Interessada: Enel Distribuição Goiás Objeto: (i) declarar de utilidade pública, em favor da Interessada, para servidão administrativa, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, circuito simples, 138kV (cento e trinta e oito quilovolts), com aproximadamente 15,7km (quinze quilômetros e setecentos metros), de extensão, que interligará a Subestação Santo Antônio do Descoberto à Subestação Samambaia, localizada no município de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás e na região administrativa de Samambaia, Distrito Federal. A íntegra desta Resolução e seu Anexo consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca. ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA Quanto à possibilidade de declaração de urgência, a referida Resolução autorizativa da Aneel assim dispôs: Art. 3o Fica a outorgada obrigada a: I – promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956; Como já exposto, na ação de constituição de servidão administrativa, para que seja concedida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel, é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, quais sejam, demonstração de utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao imóvel serviente para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Na hipótese vertente, a falta de comprovação, de plano, do caráter de urgência da instituição da servidão administrativa induz o indeferimento da liminar de imissão provisória na posse. Isso porque, malgrado o fato de a Resolução facultar que a outorgada invoque o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41, a agravante não fez prova de que a imissão provisória na posse é urgente. Nesse aspecto, não se verifica, nos autos de origem, qualquer documento que indique haver prazo para conclusão do empreendimento, cronograma para realização das obras ou mesmo início dos trabalhos, notadamente por não ter sido juntada minuta do contrato de concessão, nem de cronograma de implantação das obras exigido pela ANEEL, que possivelmente contém tais informações. Ademais, como bem salientado pelo magistrado de origem, “a autora pretende depositar apenas R$ 5.393,15 para indenizar a área cujo coeficiente de servidão é de 45,47%, e cujo imóvel vale, no total, segundo sua própria avaliação, R$ 506.370,00, ID 61129789, pág. 50, restando séria dúvida quanto à correção do valor que pretende a autora depositar para indenizar o uso”. Assim, se o magistrado discorda fundamentadamente do montante oferecido, pode determinar sua apuração em perícia provisória, a fim de que, complementado o depósito, autorize a imissão na posse, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais. Nesse palmilhar, não exsurgem dos autos, em uma análise preliminar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. [3] Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. [4] Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.